Tribunal: STF
Processo: AI 384573
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
manifesta ausência de preqüestionamento do tema constitucional nele
veiculado.
Agravo desprovido.